Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA. PARECER PSICOSSOCIAL. PROVA EMPRESTADA. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Cerceamento de Defesa. Prova pericial. Parecer psicossocial e oitiva de testemunhas. Desnecessidade. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso importe em cerceamento de defesa. Desnecessário parecer psicossocial, a ser produzido por equipe do juízo, quando há nos autos parecer técnico do setor especializado da Vara de Violência Doméstica e Familiar que apresenta elementos suficientes para subsidiar a tomada de decisão.

2 – Guarda. Melhor interesse da criança. Parâmetro norteador. Nas ações envolvendo guarda o judiciário avalia principalmente o melhor interesse do menor, considerando aspectos como a saúde mental e a habilidade dos pais em proporcionar um lar salutar e favorável ao desenvolvimento da criança.

3 – Incapacidade de diálogo. Apuração de suposta agressão física e sexual. A guarda unilateral, outrora regra no ordenamento jurídico, passou a ser excepcional e recomendável nos casos em que houver animosidade entre os genitores que comprometa o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança ou outra situação que coloque em risco o melhor interesse da infante. Para além da dificuldade de diálogo entre o par parental, a apuração de suposta agressão física e sexual perpetrada pelo réu contra a filha, que ensejou medida protetiva de afastamento, é fato que inviabiliza a pretensão de fixação da guarda unilateral em seu favor e de visitação.

4 – Recurso de apelação conhecido e não provido.

r